Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCOMPETÊNCIA. ILIQUIDEZ. EXCESSO EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas ou a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. Não tendo o agravante apresentado impugnação ao Cumprimento de Sentença e não tendo a decisão agravada analisado as questões relativas a responsabilidade subsidiária do agravante, incompetência do juízo, iliquidez do título e excesso de execução, tais questões não podem ser analisadas em sede de agravo, quer seja porque se operou preclusão temporal, quer seja porque caracterizaria inovação recursal. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte.
2. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva devem ser executados em Cumprimento de Sentença da própria ação coletivas, sendo incabível que o advogado, no Cumprimento Individual de Sentença requeria o pagamento dos honorários fixados na sentença coletiva.
3. Agravo interno conhecido e não provido.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão parcialmente reformada.